Tribunal: TJPA
Processo: 0806885-98.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806885-98.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ESTOLANO CONRADO DE MELO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECURSO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE ATO A SER PRATICADO PELO IMPETRANTE. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. SEGURANÇA CONCEDIDA NESTE ASPECTO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E PLANO DE MANEJO FLORESTAL. LEGITIMIDADE POSSESSÓRIA NÃO RECONHECIDA PELO ITERPA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NESTE PARTICULAR
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, em que o Impetrante pretende que seja determinada a conclusão do processo administrativo e a obtenção de autorização previa à Análise Técnica de Plano de Manejo Florestal Sustentável – APAT.

2. Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

3. Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte.

4. Assiste razão ao Recorrente em relação ao argumento de que não deu causa para a demora no trâmite do processo administrativo, uma vez que, quando solicitado, apresentou documentos de forma tempestiva.

5. Tendo o requerimento administrativo sido realizado em 06.06.2018, decorreram-se mais de 04 (quatro) anos sem que tenha ocorrido a sua conclusão, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, o qual segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como a hipótese que se apresenta em discussão. Segurança concedida neste ponto.

6. Não há demonstração do direito líquido e certo em relação ao pedido de autorização prévia à análise técnica e do plano de manejo florestal sustentável, uma vez que o ITERPA, mediante o ofício nº 15/2019-DJ, informou não reconhecer a legitimidade do título de posse utilizado pelo Impetrante (id. 5681647 - Pág. 12).

7. Embora o Agravante afirme que possui certidão de propriedade emitida por cartório de registro de imóveis, tal circunstância não possui o condão de demonstrar o direito líquido e certo pretendido, diante da divergência de informações entre o documento cartorário e as informações prestadas pelo órgão fundiário.
Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, impõe-se a manutenção do indeferimento da petição inicial em relação a este aspecto.

8.
Agravo Interno conhecido e parcialmente provido
para conceder em parte a segurança e determinar a conclusão do processo administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento até o limite de 60 (sessenta) dias.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 26 de outubro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ESPÓLIO DE ESTOLANO CONRADO DE MELO, diante da decisão monocrática de minha relatoria, que indeferiu a petição inicial do
Mandado de Segurança (processo nº
0806885-98.2021.8.14.0000-PJE
) impetrado contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
.

Na petição inicial, o Impetrante aduziu, em síntese, que realizou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, pedido de análise e aprovação do plano de manejo florestal sustentável, com objetivo de Extrativismo vegetal - coleta de árvores devidamente inventariadas (para processamento de madeira).

Aduz que o pedido foi realizado no ano de 2018 e gerou o processo administrativo nº 26.886/2018, sem que até a data do ajuizamento da presente demanda tenha ocorrido o pronunciamento definitivo da autoridade indicada como coatora.

Afirma que não há razões para a demora na análise do pleito, uma vez que instruiu o pedido com a documentação necessária, além de haver pareceres favoráveis emitidos pela SEMAS e IDEFLOR-BIO.

Assevera que há entraves indevidos criados pelo Instituto de Terras do Pará – ITERPA ao negar a legitimidade da propriedade do imóvel em que pretende efetivar o plano de manejo florestal, o que retarda de forma injustificada o atendimento ao pedido perante a SEMAS.

Requereu a concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata conclusão do processo administrativo, com a autorização prévia à análise técnica para viabilizar o plano de manejo florestal sustentável, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A decisão monocrática recorrida foi proferida com a seguinte conclusão
(Id
6831195):

(...) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 10 da Lei 12.016/09 c/c art. 485, V, do CPC/2015, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

Custas pelo Impetrante, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/2015).

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

P.R.I.C. (...)

Em suas razões, o Agravante aduz que comprova o direito de posse e propriedade, conforme demonstra a certidão constante nos autos.

Afirma que cumpriu todas as diligências determinadas no processo administrativo, conforme demonstram os comprovantes de protocolos realizados perante a SEMAS, devendo ser reconhecido o direito de obter a conclusão do processo de autorização previa à Análise Técnica de Plano de Manejo Florestal Sustentado – APAT, e posterior autorização do manejo florestal sustentável.

Aduz que a autoridade impetrada está negando legitimidade ao Poder Judiciário, ao não aceitar o registro de propriedade constante na certidão expedida pelo cartório de registro de imóveis. Sustenta que o dever de registrar propriedade compete aos ofícios de registros de imóveis e não ao ITERPA.

Ao final, requer o prosseguimento da ação com a concessão da segurança.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso com a concessão parcial da segurança, apenas para que seja determinada a conclusão do processo administrativo
.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, em que o Impetrante pretende que seja determinada a conclusão do processo administrativo e a obtenção de autorização previa à Análise Técnica de Plano de Manejo Florestal Sustentável – APAT.

DO PEDIDO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

O princípio da razoável duração do processo deve ser aplicado no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o art. 5º, Inciso LXXVIII da CF/88. Vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (grifos nossos)

No caso em exame, a decisão monocrática indeferiu o pedido de conclusão do processo administrativo, em razão da existência de diligências realizadas administrativamente.

No entanto, assiste razão ao Recorrente em relação ao argumento de que não deu causa para a demora no trâmite do processo administrativo, uma vez que, quando solicitado, apresentou documentos de forma tempestiva.

Neste sentido, constata-se que após ter sido concedido o prazo de 30 (trinta) dias para juntada de documentos no dia 11.07.2018 (id. 5681642 - Pág. 19), o Impetrante apresentou manifestação com juntada de documentos em 01.08.2018 (id. 5681642 - Pág. 20), portanto, dentro do prazo concedido.

Em 18.09.2018 novamente o Impetrante foi intimado para apresentar novos documentos (id. 5681644 - Pág. 8), tendo apresentado manifestação com juntada de documentos em 11.10.2018 (id. 5681645 - Pág. 23), portanto, de forma tempestiva.

Sobreveio nova intimação em 20.02.2019 para o Impetrante apresentar novos documentos (id. 5681647 - Pág. 25), tendo apresentado manifestação com juntada de documentos em 26.03.2019 (id. 5681648 - Pág. 2), novamente atendendo ao prazo concedido.

Desta forma, inexistindo inércia do Impetrante e
,
tendo o requerimento administrativo sido realizado em 06.06.2018, decorreram-se mais de 04 (quatro) anos sem que tenha ocorrido a sua conclusão, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, o qual segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como a hipótese que se apresenta em discussão.

Com efeito, o prazo decorrido até o momento sem resposta da administração pública não é exíguo e viola sobremaneira o princípio constitucional referido alhures, sendo cabível a concessão de segurança para fazer cessar o ato omissivo da autoridade apontada como coatora.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA CONCLUSÃO
. PEDIDO DE ADICIONAL DE TITULARIDADE. I. Em atenção ao que dispõe o inciso III, do artigo 7º, da Lei nº 12.016/09, o deferimento de liminar em sede de Mandado de Segurança exige o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da sentença final que venha a deferir a segurança em caráter definitivo. II. A decisão por meio da qual é deferido ou indeferido liminarmente o pleito da impetrante representa ato de livre arbítrio do magistrado a quo, imanente à sua livre convicção, cuja reforma ou cassação somente são cabíveis quando a parte recorrente demonstrar a incomportabilidade ou a ilegalidade do pronunciamento, ou ainda, quando este se afigurar teratológico
. III. A demora na apreciação do pedido administrativo de concessão de adicional de titularidade implica em clara violação do preceito constitucional de que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal)
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03838191520188090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 05/07/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/07/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO PARA PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PDF. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. 1 - In casu,
insurge-se o autor em face de ato omissivo imputado ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na ausência de análise do requerimento de pagamento da gratificação PDF no período em que esteve afastado do cargo de Agente de Tributos Estaduais da Secretaria da Fazenda Estadual, ocorrida em razão motivo de saúde
. 2

O exame dos autos indica que o pedido foi formulado em 19/01/2015, todavia, at
é
o presente momento n
ã
o foi tomada uma decis
ã
o. 3 - N
ã
o h
á
dúvidas de que o administrador deve agir com cautela em casos tais, analisando os requisitos legais e produzindo a prova necessária para o processo decisório, todavia, no caso concreto, a marcha processual encontra-se paralisada, a evidenciar que o retardo na conclusão do procedimento não decorre da necessidade de realizar instrução, mas sim na omissão injustificada da autoridade impetrada.
4- Neste aspecto, não se pode olvidar que a Constituição Federal, tratando dos direitos e garantias fundamentais, determina que, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (art. 5º, LXXVIII). 5

Seguran
ç
a concedida.

(TJ-BA - MS: 00271554120158050000, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2017) (grifos nossos).

MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA ESPECIAL - PEDIDO ADMINISTRATIVO - DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM APRECIAR - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CELERIDADE - RECURSO PROVIDO - LIMINAR CONCEDIDA
. - O mandado de segurança consubstancia remédio de natureza constitucional, destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. -
Caracterizada a omissão da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo de aposentadoria especial feito por servidores municipais, deve ser concedida a segurança reclamada para determinar a sua apreciação pelo ente público, a fim de suprir sua inércia, em atenção ao princípio da razoabilidade e celeridade que também deve reger o processo administrativo
. (TJ-MG - AI: 10000170099998001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 11/09/0017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2017) (grifos nossos)

Assim, deve ser concedida a segurança em relação ao pedido de conclusão do Processo Administrativo.

DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA À ANÁLISE TÉCNICA E DO PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL

Consta nos autos do processo administrativo que há óbice ao atendimento do pedido do Impetrante, uma vez que o ITERPA, mediante o ofício nº 15/2019-DJ, informou não reconhecer a legitimidade do título de posse utilizado pelo Impetrante (id. 5681647 - Pág. 12).

Embora o Agravante sustente que possui certidão de propriedade emitida por cartório de registro de imóveis, tal circunstância não possui o condão de demonstrar o direito líquido e certo pretendido, diante da divergência de informações entre o documento cartorário e as informações prestadas pelo órgão fundiário.

Além disto, não há informações acerca do andamento do processo administrativo manejado pelo Impetrante perante o ITERPA, para que seja reconhecida sua legitimidade possessória.

Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, verificada a necessidade dilação probatória, descabe o remédio processual, por faltar-lhe pressuposto processual específico.

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou (id. 9690241 - Pág. 3):

(...) entendo que a providência cumulativa requerida pelo Impetrante, qual seja, a substituição pelo Poder Judiciário da análise de mérito do referido processo administrativo, sendo essa análise própria da Secretária demandada, não deve ser deferida, posto que somente seria lícita tal substituição se restasse clara qualquer violação ao ordenamento jurídico pátrio relativamente as decisões administrativas, ferindo o princípio da legalidade, algo não demonstrado nos autos, devendo ficar a cargo dos especialistas do quadro da administração pública o processamento e julgamento do referido processo administrativo (...)

Com efeito, não há prova pré-constituída acerca do alegado direito líquido e certo, não sendo o mandado de segurança o meio adequado para comprovação da legitimidade sustentada pelo Recorrente, devendo ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação mandamental em relação a este ponto.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
para conceder parcialmente a segurança e determinar a conclusão do processo administrativo nº 26.886/2018, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento até o limite de 60 (sessenta) dias, a ser revertida em favor do Impetrante.

É o voto.

Belém-PA, 18 de outubro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2022